Tribunal: STJ
Processo: 0727364-76.2017.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883923 - AL(2025/0091087-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUCIANO ALVES MAJOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: LUCIANO VALDOMIRO SILVA FONTES
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - AL020180
SARA
CRISTINA
VELOSO
MARTINS
MENEZES
-
AL022014A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.

REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não
no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:44
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 3c4b26fb-ece9-4eb3-9ff3-faa662f1ed94

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2883923 - AL(2025/0091087-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: LUCIANO ALVES MAJOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: LUCIANO VALDOMIRO SILVA FONTES
ADVOGADOS
: WAGNER VELOSO MARTINS - AL020180
SARA
CRISTINA
VELOSO
MARTINS
MENEZES
-
AL022014A
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA.
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 211/STJ.

REEXAME
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
DE
PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, ainda que não
no sentido pretendido pela parte.
2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso
especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula no 211/STJ)
3. A reforma do julgado demandaria interpretação de cláusulas contratuais
e reexame do contexto fático-probatório, procedimentos vedados na estreita
via do recurso especial, a teor das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por LUCIANO ALVES MAJOR contra a decisão
que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, interposto com fundamento no
"a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
Alagoas, assim ementado:
"DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA. VENDA A NON DOMÍNIO (POR QUEM
NÃO É PROPRIETÁRIO). BEM IMÓVEL EM REGIME DE CONDOMÍNIO.
ALIENAÇÃO SEM O CONSENTIMENTO DO CONDÔMINO. NEGÓCIO
JURÍDICO NULO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DE
COPROPRIETÁRIO.
CPC. ENTENDIMENTO STJ.
ART. 373,
1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, após o divórcio, o
regime sobre os bens indivisíveis passa a ser o de condomínio, regido pelos
artigos 1.314 e seguintes do Código Civil. Assim, é necessária a participação
da ex-cônjuge, Jozelma Barbosa Fontes, na condição de promitente
vendedora para ser válido o negócio jurídico.
Documento eletrônico VDA54118007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: ff93b15a-1391-411a-b638-75f1539cbc9f

2. Embora o Apelante alegue anuência tácita da coproprietária, não
comprova suas alegações, conforme
I do Código de Processo Civil,
art. 373,
limitando-se a apresentar transcrição de conversas em serviço de chat
online. A apresentação de prints de conversa não é admitida como prova
pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME." (e-STJ fl.
334)

Os embargos de declaração foram acolhidos sem efeitos infringentes, com a
seguinte ementa (e-STJ fls. 383-391):
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E
OMISSÃO. ACOLHIMENTO EM PARTE PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
INEXISTÊNCIA
DE
OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
OU
OMISSÃO.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. O embargante afirma que ocorreu contradição na análise do benefício da
justiça gratuita, na declaração de nulidade do negócio jurídico e omissão na
análise da documentação de fls. 200/201.
2. Quanto à suposta contradição na análise da nulidade do negócio jurídico,
embora a ação de consignação não se proponha a discutir a regularidade da
relação contratual formada entre as partes, para permitir a consignação do
pagamento pretendida pelo autor foi necessário averiguar a constituição do
negócio jurídico firmado entre as partes, não havendo contradição na
fundamentação do acórdão.
3. Acolhimento em parte dos embargos de declaração, sem efeitos
infringentes, para corrigir erro material e negar a concessão do benefício da
justiça gratuita, mantendo incólume o acórdão em seus demais termos.
4. Acerca da multa por litigância de má-fé, rejeito tal pedido por não se
vislumbrar a presença dos requisitos legais do
e 81 do Código de
art. 80
Processo Civil, estando o embargante exercendo seu direito de ação de forma
regular, inexistindo configuração inequívoca da sua atuação abusiva.
5. Recurso conhecido e acolhido em parte. Decisão unânime." (e-STJ fl. 383)
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 347-362), a parte recorrente alega
violação dos seguintes dispositivos com as respectivas teses:
(i)
incisos I e II, do Código de Processo Civil — porque teria
art. 1.022,
havido negativa de prestação jurisdicional ao deixar o Tribunal de origem de se
manifestar acerca de aspectos relevantes suscitados em embargos de declaração
(omissão, por não apreciar fundamento da apelação de que há concordância tácita da
ex-esposa do vendedor, apesar de ausente sua assinatura no contrato; contradição,
porque o acórdão admite que não é cabível a discussão quanto à nulidade do negócio
jurídico na ação de consignação inicial, mas confirma a nulidade declarada na
sentença; e contradição quanto ao benefício da justiça gratuita);
(ii)
do Código de Processo Civil — pois teria havido decisão surpresa
art. 10
no indeferimento da gratuidade da justiça em sede de apelação, sem prévia intimação
para comprovação da hipossuficiência;
(iii) arts. 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil — sustentando que a
presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência foi afastada sem
qualquer justificativa concreta, devendo ser concedida a gratuidade da justiça;
(iv) arts. 542 e 544 do Código de Processo Civil — afirmando que a ação de
consignação em pagamento não comporta a declaração de nulidade do contrato de
direito privado, tendo o acórdão extrapolado os limites legais da demanda;
Documento eletrônico VDA54118007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: ff93b15a-1391-411a-b638-75f1539cbc9f

(v)
do Código de Processo Civil — alegando que o Tribunal de
art. 371
origem não conferiu a correta definição jurídica aos fatos e às provas, especialmente
quanto ao recibo de sinal de pagamento recebido pela ex-cônjuge coproprietária; e
(vi)
§ 1o, incisos I, III e V, do Código Civil — pois o negócio jurídico
art. 113,
deveria ter sido interpretado conforme a boa-fé, o comportamento posterior das partes
e a razoável negociação, reconhecendo-se a anuência tácita da coproprietária e a boa-
fé dos compradores.
A contraminuta foi apresentada (e-STJ fls. 400-404).
O recurso especial foi inadmitido (e-STJ fls. 406-408), dando ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional (art. 1.022, inciso
II, do Código de Processo Civil), agiu corretamente o Tribunal de origem ao rejeitar os
embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado, ficando patente, em verdade, o intuito infringente da irresignação, que
objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
Com efeito, da simples leitura do acórdão recorrido, às e-STJ fls. 338-342,
nota-se que a Corte estadual solucionou a controvérsia de forma clara, integral e
coerente, declinando de forma pormenorizada os motivos pelos quais entendeu que a
a
parte autora não se desincumbiu do ônus de provar as suas alegações, notadamente
alegada anuência tácita da coproprietária para a validade da compra e venda, motivo
pelo qual se revelou imperiosa a improcedência dos pedidos iniciais.
Logo, não há falar em omissão simplesmente por ter o órgão julgador
decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A propósito:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
CPC/2015.
CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA NÃO CONFIGURAÇÃO DOS DANOS
MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS
E PROVAS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
não ficou
CPC/2015
configurada, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma
fundamentada, todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha
decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente.
2. O Tribunal de origem não reconheceu a configuração dos danos morais
decorrentes da matéria jornalística, ante a não verificação de ocorrência de
violação do direito de personalidade. Nesse contexto, para infirmar as
conclusões a que chegou o acórdão recorrido, seria imprescindível o
revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta
instância extraordinária, consoante dispõe a Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno improvido."
(AgInt no
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
AREsp 1.439.955/RS,
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
10/6/2019,
13/6/2019.
)
Documento eletrônico VDA54118007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: ff93b15a-1391-411a-b638-75f1539cbc9f

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ARTIGOS 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITES DO RISCO CONTRATADO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULAS 5 E
NÃO PROVIMENTO.
7/STJ.
1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de
origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões,
obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa aos arts.
489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a
interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e
).
7/STJ
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
AREsp 1.374.504/SP,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
11/6/2019,
14/6/2019.

No que se refere ao conteúdo normativo do
do Código de Processo
art. 10
Civil, não foi debatido no acórdão recorrido, apesar da oposição de embargos de
declaração.
Desatendido, portanto, o requisito do prequestionamento, nos termos da
"
Súmula no 211/STJ:
Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
".
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo
Nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. OMISSÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
IMPLÍCITO.
NÃO
VERIFICAÇÃO.
SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. TUTELA ANTECIPADA. SÚMULA N.
735 DO STF. INCIDÊNCIA POR ANALOGIA.
DO CPC. REQUISITOS.
ART. 300
REEXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam
a controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
2. Prequestionamento significa a prévia manifestação do tribunal de origem,
com emissão de juízo de valor, acerca da matéria referente ao dispositivo de
lei federal apontado como violado. Trata-se de requisito constitucional
indispensável para o acesso à instância especial.
3. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento
da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento.
Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF.
4. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição
de recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação
da tutela, para tão somente discutir eventual ofensa aos próprios
dispositivos legais que disciplinam a matéria da tutela provisória descrita no
do CPC.
art. 300
5. Não se admite a revisão do entendimento firmado pela corte de origem -
reconhecimento da presença dos requisitos fumus boni iuris e do periculum
in mora - quando a controvérsia demandar a análise fático-probatória dos
autos, ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
2.425.718/PA,
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
6/3/2024.

"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INTERESSE DO
CREDOR. PREQUESTIONAMENTO.
REEXAME DE
SÚMULA 211/STJ.
PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1.- O princípio da menor onerosidade ao devedor deve estar em harmonia
com o interesse do credor.
Documento eletrônico VDA54118007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: ff93b15a-1391-411a-b638-75f1539cbc9f

2.- O prequestionamento, entendido como a necessidade de o tema objeto do
recurso haver sido examinado pela decisão atacada, constitui exigência
inafastável da própria previsão constitucional, ao tratar do recurso especial,
impondo-se como um dos principais requisitos ao seu conhecimento. Não
examinada a matéria objeto do especial pela instância a quo, mesmo com a
oposição dos embargos de declaração, incide o enunciado 211 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
3.- A verificação da afronta ao princípio da menor onerosidade do devedor,
insculpido no artigo 620 do Código de Processo Civil, esbarra no óbice da
Súmula 7 deste Tribunal.
4.- Agravo Regimental improvido."
(AgRg no
Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA
AREsp 158.707/SP,
TURMA, julgado em
DJe DE
)
22/5/2012,
5/6/2012.

Quanto ao mais (arts. 98, 99, § 3o, 371, 542 e 544 do Código de Processo
Civil e
§ 1o, incisos I, III e V, do Código Civil),
art. 113,
a inversão das conclusões das
instâncias de cognição plena demandaria o reexame de cláusulas contratuais e do
contexto fático-probatório, procedimento inadmissível em âmbito de recurso especial,
nos termos das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 11% (onze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 12%
(doze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118007 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:41
Código de Controle do Documento: ff93b15a-1391-411a-b638-75f1539cbc9f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.883.923 / AL
Número Registro: 2025/0091087-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07273647620178020001 7273647620178020001
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCIANO ALVES MAJOR
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS
AGRAVADO
: LUCIANO VALDOMIRO SILVA FONTES
ADVOGADOS : WAGNER VELOSO MARTINS - AL020180
SARA CRISTINA VELOSO MARTINS MENEZES - AL022014A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:22
Código de Controle do Documento: a4bedf1e-f10f-43ec-9b05-27c6bd2471e9

Documento eletrônico VDA55074518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:22
Código de Controle do Documento: a4bedf1e-f10f-43ec-9b05-27c6bd2471e9